Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703019-28.2024.8.07.0012 RECORRENTE: MARCELINO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: BANCO MASTER S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que tange ao dano moral, nos termos do inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, ocorre quando há ofensa aos direitos da personalidade, como a vida, a honra, a intimidade e os sentimentos do que se diz ofendido. 2. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada. 3. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação contratada, ao menos, em princípio, válida e eficaz até a presente revisão judicial. Além disso, as importâncias debitadas representam pequena parcela dos rendimentos do consumidor, inaptas a comprometer a sua subsistência. 4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, ambos do Código Civil, e artigo 3o, da Lei 10.741/2003, sustentando que a violação ao dever de informação e a falha na prestação do serviço bancário implicaram-lhe prejuízo grave, ultrapassando o mero dissabor. Defende, assim, a existência de dano moral indenizável. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJPR e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede prioridade na tramitação do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 14, ambos do CDC e 3o, da Lei 10.741/2003, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “Hipótese em que o Tribunal estadual, soberano na análise do conteúdo fático-probatório, não reconheceu a ocorrência do dano moral. Nesse contexto, para alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao dano moral, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se o entendimento do STJ sobre o tema: “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, registre-se, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/11/2024). Finalmente, nada a prover quanto ao pedido de prioridade de tramitação do feito, porquanto já se encontra anotada nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029